Tribunal: TJMT
Processo: 0000034-45.1999.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000034-45.1999.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CENTRO NORTE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 02.493.577/0001-08 (APELANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), SUPERMERCADO GARRAFAO LTDA - CNPJ: 01.690.257/0001-85 (APELADO), JOSE ARCIR GHEDIM - CPF: 334.513.629-53 (ADVOGADO), LEIZE EULALIA DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 773.216.421-00 (APELADO), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO PROCESSUAL INJUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MARCO INICIAL FIXADO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ATO INIDÔNEO PARA INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em 1999, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com base no art. 487, II, do CPC, diante da prolongada inércia do exequente e da ausência de atos eficazes à satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia qualificada por parte do exequente, apta a ensejar a incidência da prescrição intercorrente, e se os atos processuais praticados ao longo dos anos foram suficientes para interromper validamente o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente decorre da paralisação injustificada do processo por prazo superior ao da prescrição da pretensão executada, conforme entendimento firmado no REsp 1.604.412/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

O prazo prescricional iniciou-se com a paralisação dos autos após penhora ineficaz realizada em 1999, sem registro em matrícula, seguida de inatividade entre 2000 e 2004, não havendo causas suspensivas ou interruptivas válidas no período.

Reiterações de pedidos de pesquisa patrimonial infrutíferos, por si sós, não interrompem a prescrição, por não configurarem atos efetivos de cobrança ou constrição de bens.

A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 2021 não possui efeito interruptivo, uma vez que ocorreu após o escoamento do prazo prescricional.

A extinção do processo por prescrição intercorrente observa os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, não se configurando penalidade, mas aplicação regular da norma legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000034-45.1999.8.11.0028, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem honorários (Id. n.º 313508388).

Em suas razões, de Id. n.º 313508394, a apelante argumenta, em síntese, que: (i) a prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor, o que não se verificou no caso concreto, uma vez que promoveu diversas diligências na busca de bens; (ii) a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em 2021 configurou ato inequívoco de cobrança, apto a interromper o prazo prescricional; e (iii) a mera dificuldade em localizar bens do devedor, quando o credor se mantém ativo, não pode ensejar a extinção da pretensão executória, sob pena de violação ao princípio da máxima efetividade da execução.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o consequente prosseguimento do feito executivo.

A apelada LEIZE EULALIA DOS SANTOS ARRUDA apresentou contrarrazões (Id. n.º 313508850), pugnando pela manutenção da sentença. O apelado SUPERMERCADO GARRAFÃO LTDA., embora intimado, não apresentou contrarrazões (Id. n.º 326515856).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, declarada pelo juízo de origem em face da longa tramitação do feito executivo, que se estende desde 1999, sem a efetiva satisfação do crédito.

A apelante defende a tese de que sua atuação diligente impediria o reconhecimento da prescrição.

Contudo, a r. sentença não merece qualquer reparo, porquanto aplicou com precisão a legislação e a jurisprudência pertinentes aos fatos concretos dos autos. Explico.

A decisão recorrida assenta-se em sólida fundamentação, que ora se adota como razão de decidir, por sua clareza e acerto técnico. O instituto da prescrição intercorrente, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, visa a coibir a perpetuação indefinida das execuções, em homenagem à segurança jurídica e à razoável duração do processo.

Com notável acerto, o juízo
a quo
identificou os marcos temporais decisivos para a contagem do prazo prescricional. A execução, ajuizada em 1999, teve uma penhora de imóvel realizada ainda naquele ano (Id. 60160439, fls. 192). Contudo, a própria sentença destaca que a exequente não providenciou a anotação na matrícula, e, mais grave, os autos permaneceram completamente paralisados entre 2000 e 2004, sem qualquer manifestação da credora. Este evento, à luz da sistemática processual, estabelece o termo inicial para a contagem do prazo prescricional no curso do processo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.604.412/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente.

No caso concreto, a r. sentença aplicou corretamente tal entendimento ao consignar:

"Assim o prazo de suspensão deve ser contado a partir 31/05/1999 por um ano aplicação analógica do artigo 40 parágrafo 2 da Lei 6830/1980. Dessa forma até 31/05/2005 NÃO HOUVE CAUSA DA SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. Deflagra se pois o prazo prescricional intercorrente e consumou a prescrição em cinco anos conforme a regra de direito material citada."

A partir desse marco, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual começa a fluir, automaticamente, o prazo prescricional da pretensão principal — no caso, quinquenal, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil e a Súmula 150 do STF.

A tese central da apelante, de que teria agido diligentemente, não resiste a uma análise detida dos autos. Conforme se verifica, após o longo período de letargia entre 2000 e 2004, as manifestações da credora foram, em sua maioria, relativas a intimações judiciais e consistiram na reiteração de pedidos de consulta a sistemas eletrônicos, os quais se mostraram invariavelmente infrutíferos. Este hiato, somado à ineficácia das diligências posteriores, demonstra a inércia que a lei visa a sancionar.

Ademais, como bem ressaltado na sentença, a mera reiteração de pedidos de consulta a sistemas eletrônicos, quando desprovida de resultado prático, não possui o condão de interromper o fluxo prescricional. A jurisprudência do STJ, citada com propriedade na decisão vergastada, é uníssona nesse sentido. Conforme o entendimento consolidado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente foi paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.”
(AgInt no REsp n. 2.091.106/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

A interrupção da prescrição exige um ato de efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, não bastando, para tanto, o mero peticionamento em juízo. No caso em tela, a alegação de que a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em 2021 interromperia o prazo é juridicamente insustentável, pois, àquela altura, o prazo prescricional já se havia consumado há mais de uma década. Não se pode interromper um prazo já exaurido.

Portanto, transcorrido o lapso temporal sem a localização de bens ou a promoção de diligências verdadeiramente eficazes que pudessem obstar o transcurso do prazo, a declaração da prescrição intercorrente não é uma faculdade, mas um imperativo legal. A sentença, ao reconhecer que, mesmo após inúmeras oportunidades, "o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado", aplicou o direito de forma irretocável.

A extinção do feito, nessas circunstâncias, não representa uma penalidade ao credor diligente, mas a consequência jurídica natural da inércia qualificada e da ausência de efetividade da execução ao longo de mais de 25 anos, garantindo a estabilidade das relações jurídicas.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026